Tribunal: TJDFT
Processo: 0003883-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0003883-08.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 568645 (Tema 148). Sustenta o agravante que opôs embargos de declaração contra o acórdão de mérito proferido no paradigma do Tema 792, postulando a complementação da tese firmada no representativo, e a modulação dos efeitos da decisão embargada, tendo em vista o potencial impacto financeiro decorrente do pagamento imediato de inúmeras RPVs, motivo pelo qual devem os autos permanecer sobrestados até que haja o julgamento definitivo do precedente. Acrescenta que referida modulação encontra base legal e é, diuturnamente, adotada pelo STF para minorar o impacto jurídico e, nesse caso, também o financeiro, preservando-se o princípio da segurança jurídica. Nesse contexto, pugna pela manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 729107. Contrarrazões de ID 21414603. II – A recurso não merece ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. De início, vale registrar que o tema que ensejou a aplicação do rito dos repetitivos diz respeito à individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública (568645 – Tema 148). De outro lado, como dito, o agravante discute eventual aplicação do entendimento estabilizado no Tema 792, - que se refere à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso – aos autos. Logo, constata-se que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 179,67 G DE COCAÍNA E 6,29 G DE MACONHA. CONDENAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCLUSÃO ALCANÇADA A PARTIR DE PREMISSAS FÁTICAS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA 7/STJ. REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1. É dever do recorrente infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, pois tal prática constitui ônus imposto pelo art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, cabendo sempre ao agravante impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n. 1.262.653/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/5/2018). 2. Agravo regimental não conhecido . (AgRg nos EDcl no AREsp 1683909/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29/10/2020). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019